Tribunal: TJDFT
Processo: 0713895-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713895-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELA SALES MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO MARIA ANGELA SALES MENDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutelar recursal, da r. decisão (id. 191789543, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Ref. emenda: id. 188292580. Custa recolhidas. Trata-se de demanda de conhecimento em que a parte autora requer, liminarmente, a suspensão dos descontos, em conta corrente, de débitos relativos a contratos de empréstimos e a cartão de crédito. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. No presente caso, entendo ser imprescindível a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca do fundamento para a instalação das telas. No que concerne aos descontos dos empréstimos, o autor alega ter formulado o pedido em janeiro de 2024, sem que tenha juntado extratos bancários posteriores a esse período para demonstrar a persistência dos lançamentos. Por outro lado, quanto ao débito do cartão, inseriu informação prestada pela ré de que se cuidou de lançamento realizado em razão de inadimplemento do acordo de parcelamento da fatura. A situação é distinta do desconto dos valores mensais das faturas. Necessário verificar se havia previsão contratual que respaldasse o débito de acordo descumprido. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com o fim de preservar a privacidade e os dados pessoais do réu, registre-se o sigilo das certidões e relatórios apurados nos bancos de dados consultados. Intimem-se.” A agravante-autora pede a antecipação da tutela recursal para: “Determinar a SUSPENSÃO dos débitos dos contrato de empréstimos na conta corrente a saber: 1. Contrato 0084143118 – CRED PESS PUBL - Parcela: R$ 1.215,11 (um mil duzentos e quinze reais e onze centavos); 2. Contrato 20190217906 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 1.513,28 (um mil quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos); 3. Contrato 20201170447 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 220,85 (duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); 4. Contrato 20201356478 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 141,18 (cento e quarenta e um reais e dezoito centavos); 5. Contrato 20210846415 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 86,44 (oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 6. Contrato 20211116771 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 121,36 (cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos); 7. Contrato 20211716256 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 212,61 (duzentos e doze reais e sessenta e um centavos); 8. Contrato 20220063880 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 36,44 (trinta e seis reais e quarenta quatro centavos); 9. Contrato 20221206552 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 173,86 (cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos); 10. Contrato 20230835427 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 171,34 (cento e setenta e um reais e trinta e quatro centavos); 11. Contrato 20210685519 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 175,05 (cento e setenta e cinco reais e cinco centavos); 12. Contrato 0158586930 – 13o SALARIO - Parcela: R$ 5.397,90 (cinco mil trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos); 13. Contrato 0161909108 – 13o SALARIO - Parcela: R$ 1.509,15 (um mil quinhentos e nove reais e quinze centavos); d) Bem como os débitos de cartão de crédito, a saber: Cartão BRB VISA PLATINUM N° 4121 8700 8609 3038 na conta corrente do requerente por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL requerida pelo autor, bem como, a JURISPRUDÊNCIA apresentada desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia);” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora, por meio de e-mail encaminhado ao Banco-agravado em 11/1/2024, solicitou o cancelamento dos débitos supracitados na sua conta corrente, com base no art. 6o da Resolução 4.790/2020 – Bacen (id. 186794567, autos originários). A Resolução 4.790/2020 – Bacen, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê em seus arts. 6o a 8o, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária.” Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento.” Analisados os extratos da conta da agravante-autora acostados à inicial da ação originária, constata-se que o débito mais recente referente a desconto de empréstimo é de 5/1/2024 (id. 186794565, pág. 8), portanto, é anterior à solicitação encaminhada ao Banco-agravado. Desse modo, não há prova inequívoca da continuidade dos descontos e, em consequência, da alegação recursal de que a instituição financeira tenha “burlado” (id. 57645552, pág. 4) o direito da agravante-autora quanto à solicitação de cancelamento prevista na citada Resolução. Registre-se que o fato de o e-mail enviado pelo Banco-agravado em 18/1/2024 não mencionar os empréstimos em conta, apenas o débito do cartão de crédito, não permite por si só extrair tal conclusão. Em relação ao débito DÉBITO CARTÃO BRB realizado em 25/1/2024 (id. 186794565, pág. 7), a informação constante dos autos é que se refere ao parcelamento da fatura do cartão de crédito, que foi inadimplido. Assim, tal como concluiu a MM. Juíza, “a situação é distinta do desconto dos valores mensais das faturas. Necessário verificar se havia previsão contratual que respaldasse o débito de acordo descumprido” (id. 191789543). Nesses termos, os elementos do processo até então coligidos nesta sede de cognição sumária não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-réu para resposta, pois ainda não estabelecida a relação processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora